Tribunal: TJES
Processo: 0007211-31.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007211-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS MUNICIPAL). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE ABRANGE A VERBA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por empresa contribuinte, afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos de Embargos à Execução extintos por perda do objeto, em razão da adesão ao REFIS Municipal. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC e obscuridade na utilização analógica do Tema 400 do STJ, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a condenação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC; e (ii) verificar se houve obscuridade na aplicação analógica do Tema 400 do STJ, relativo ao encargo legal federal, ao caso de honorários advocatícios decorrentes de programa municipal de parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quanto ao art. 85, §10, do CPC, pois o acórdão embargado analisou expressamente a abrangência do pagamento de honorários efetuado na esfera administrativa, reconhecendo que tal pagamento já quitou a verba devida, sob pena de bis in idem.

5. O fundamento da decisão embargada reside na interpretação de que o pagamento realizado no REFIS Municipal abarca as ações judiciais correlatas, afastando a condenação judicial por honorários e tornando inaplicável o princípio da causalidade.

6. Tampouco se verifica obscuridade na aplicação do Tema 400 do STJ, utilizado apenas como reforço argumentativo, sem que a decisão tenha se limitado ao precedente federal, baseando-se também em jurisprudência consolidada do próprio Tribunal acerca da mesma matéria em programas municipais.

7. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada argumento da parte, conforme orientação pacífica do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

8. Evidencia-se, portanto, mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem caracterização de omissão ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A adesão a programa de parcelamento fiscal municipal que exige o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa abrange as ações judiciais correlatas, afastando nova condenação sucumbencial para evitar bis in idem.

2. A inexistência de omissão ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito.

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA
, para afastar a condenação da então apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões do embargado no ID 15702284, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA
, para afastar a condenação da então apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso de apelação original foi interposto pela empresa MINERASUL contra a sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos Embargos à Execução, extintos por perda do objeto em razão da adesão da empresa ao REFIS Municipal. A apelante sustentou, em suma, que tal condenação configuraria
bis in idem
, pois já havia efetuado o pagamento de R$ 45.408,51 a título de honorários na esfera administrativa ao aderir ao programa de parcelamento.

Este Colegiado acolheu a tese da apelante, dando provimento ao recurso para afastar a condenação sucumbencial imposta na sentença, por entender que o pagamento administrativo já englobava a verba discutida.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade. Alega omissão quanto à análise do art. 85, §10, do CPC, defendendo que, por se tratar de ação autônoma (Embargos à Execução) extinta por perda do objeto, a parte que deu causa (a empresa, ao aderir ao REFIS) deveria ser condenada pela causalidade. Aponta, ainda, obscuridade na aplicação analógica do Tema 400 do STJ, por entender que o referido precedente trata de encargo federal (Decreto-Lei 1.025/69) e não de honorários sucumbenciais municipais regidos pelo CPC.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para restabelecer a condenação da empresa embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) e obscuridade na aplicação de precedente do STJ.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

A suposta omissão quanto ao art. 85, §10, do CPC não procede, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia: a suficiência e a abrangência do pagamento de honorários realizado na esfera administrativa. A tese central do julgado é que o pagamento efetuado pela empresa no âmbito do REFIS (no valor de R$ 45.408,61) já quitou a verba honorária devida, tornando indevida nova condenação na esfera judicial, sob pena
de bis in idem
.

O Voto Condutor foi expresso ao delimitar o objeto da análise, conforme se extrai:

"A controvérsia recursal consiste em definir se a exigência de honorários advocatícios pagos na esfera administrativa (como condição para o REFIS) cobre também as ações judiciais correlatas, evitando-se o bis in idem."

Ao concluir que o pagamento administrativo cobre as "ações judiciais correlatas" – o que inclui os Embargos à Execução – o Acórdão afasta a aplicação do art. 85, §10, do CPC neste caso, pois não há verba sucumbencial remanescente a ser arbitrada por causalidade.

No que tange à suposta obscuridade na aplicação do Tema 400 do STJ, esta também não se configura. A decisão utilizou o Tema 400 como reforço argumentativo ("questão análoga"), mas fundamentou sua conclusão precipuamente em jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça, que aplica o mesmo princípio a programas de parcelamento locais:

"Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem [...]"

Ademais, o Acórdão demonstrou ter analisado detidamente os argumentos do Município, inclusive aquele referente à Cláusula Décima do Termo de Parcelamento, enfrentando-o diretamente:

"Todavia, a previsão contida no termo de parcelamento, especificamente no parágrafo único de sua Cláusula Décima, que estabelece que o contribuinte arcará com 'honorários de sucumbência, se houver', carece da clareza necessária para impor um ônus adicional àquele que já efetuou o pagamento de verba honorária na esfera administrativa [...] A expressão 'se houver' é ambígua..."

Resta claro que o órgão julgador não foi omisso, tendo apenas chegado a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9).

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar